Tribunal: TJMT
Processo: 1002643-41.2022.8.11.0007
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002643-41.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIA REGINA JACOB MARRAFAO - CPF: 667.049.799-72 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), RUBENS JOSE MARRAFAO - CPF: 063.250.658-08 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Atraso no voo caracteriza falha na prestação do serviço apto a gerar responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor. Responsabilidade objetiva e inexistência de causa de excludente. Dano moral caracterizado. O
quantum

deve ser revisto em conformidade à finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1002643-41.2022.8.11.0007

Recorrente:
Marcia Regina Jacob Marrafão

Recorrido:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Marcia Regina Jacob Marrafão.

Ação:
Reparação por Danos Morais ajuizada por Marcia Regina Jacob Marrafão e Rubens José Marrafão
em decorrência de atraso de voo.

Sentença:
julgou procedente o pedido autoral e

condenou a requerida
ao pagamento de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais) para cada um, a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 144070846)
:
a recorrente postulou a majoração dos danos morais.

Contrarrazões
(Id. 144070875):

a recorrida

postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1002643-41.2022.8.11.0007

Recorrente:
Marcia Regina Jacob Marrafão

Recorrido:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

VOTO

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta provimento.

Pondera-se que a sentença recorrida é favorável a recorrente, eis que, o pedido autoral foi julgado procedente. Entretanto,
em relação ao
quantum
indenizatório, a sentença merece reforma, haja vista a situação excepcional vivenciada pela autora.

O conjunto fático revela que a recorrente comprou passagem aérea para voar de Cuiabá até a cidade de Alta Floresta com embarque previsto para 14h20min do dia 14/04/2022 e desembarque às 13h00min.

Contudo, em razão problemas mecânicos, a aeronave pousou na cidade de Sinop. A recorrida aguardou no aeroporto local até às 16h30min, momento onde foi orientada a seguir pela via terrestre, de ônibus fretado.

Além dos percalços da viagem e da falta de treinamento do motorista, o veículo apresentou problemas nos assentos e cintos de seguranças. A recorrente conseguiu chegar ao destino apenas às 22h00min, ou seja, com atraso de 11 (onze) horas.

Diante dos transtornos suportados, a autora
buscou na via judicial, reparação moral e, obteve êxito na condenação da companhia aérea no valor de
R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais).

Irresignada com o valor da indenização interpôs o presente recurso para majoração do dano moral

Com razão a recorrente.

A falha na prestação de serviço gerou, por consequência de causa e efeito, o dever de indenizar os dados suportados pela recorrente, mormente porque
o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

Nesse cenário,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
o valor arbitrado se mostra
incompatível com o caso e a extensão dos danos, considerando o lapso de tempo em que se estendeu à problemática e os prejuízos advindos da falha na prestação do serviço aqui debatida.

Sendo assim, frente os elementos colhidos nos autos, entendo cabível e pertinente a majoração do
quantum
para R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.
2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais,
deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
3. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que merece a devida majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1052161-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 10 (DEZ) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a análise de questões que não foram objeto do recurso, porquanto não devolvidas à apreciação em segundo grau e, portanto, preclusas. No presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (cancelamento do voo), visto que esta discussão não foi incluída na peça recursal, a qual se limita a discorrer acerca da majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral. 2.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 3. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de cancelamento de voo que culminou no atraso de 10 (dez) horas para a consumidora chegar ao seu destino final, que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (N.U 1000063-71.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023